Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. TIPICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e fuga do local do acidente (art. 305 do CTB). A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito do art. 305 do CTB, por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento do local do acidente por parte do réu configura a conduta típica descrita no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 305 do CTB exige dolo específico de fugir à responsabilidade penal ou civil decorrente do acidente, sendo um crime formal que se consuma com a simples evasão do local.
4. A jurisprudência e a doutrina admitem hipóteses excepcionais que justificam o afastamento do local do acidente, situações nas quais não se configura o tipo penal em razão da atipicidade da conduta ou da incidência de excludentes de ilicitude.
5. No caso, não se verificou circunstância que pudesse efetivamente constituir um obstáculo grave e sério, apto a configurar justa causa para que o réu se furtasse à sua responsabilidade civil e penal.
6. A posterior reparação dos danos não afasta a tipicidade da conduta nem elide a responsabilidade penal, uma vez que o crime já se encontrava consumado no momento da evasão do local.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 305 e 306; CPP, art. 386, III; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939459, 0706010-83.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024, DJe 13.11.2024.